Tribunal: TJDFT
Processo: 0734775-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REJEITADA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. COMPRA DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE TERRESTRE. SERVIÇO NÃO FORNECIDO. RESSARCIMENTO SOLICITADO. ESTORNO EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVADO. CONTRARRAZÕES. SILENTE. DANO MATERIAL. EXISTENTE MAS JÁ AJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 720,90 a título de danos materiais.
2. A parte autora argumenta na inicial que efetuou a compra de passagens para transporte terrestre junto à empresa ré, que a compra não foi efetivada, que solicitou o reembolso do valor pago e que este não ocorreu. Pleiteia indenização por danos materiais.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça por estar em recuperação judicial, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, afirma que já efetuou o estorno dos valores cobrados por meio de cancelamento de venda através de cartão de crédito. Contrarrazões apresentadas.
4. Em razão da recuperação judicial da recorrente, a gratuidade de justiça deve ser deferida. Precedente: (Acórdão 1211076, 07007734420198070009, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recebimento do recurso no efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado (art. 43 da Lei no 9.099/95). REJEITADO.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
7. A regra é de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
8. Quanto ao mérito, a parte recorrente afirma que já efetuou o estorno dos valores recebidos pelo serviço que não fora prestado. Colaciona comprovante de cancelamento da venda feita ao autor (ID 24787247 – página 13) e afirma que não há mais valores a restituir. Afirma, então, que a operadora de cartão de crédito foi acionada para o estorno, o que possivelmente já ocorreu.
9. Sabe-se que as contrarrazões são o instrumento legal, de ordem processual, que visa contrariar, refutar e combater as razões do recurso, apresentadas pela parte contrária. Dito isto, deve-se destacar que as contrarrazões recursais apresentadas pelo autor apenas reafirmam o que já foi narrado na inicial, apresentado fatos e o mérito do pedido inicial sem, no entanto, comprovar qualquer fato contrário ao exposto nas razões recursais, isto é, sem comprovar que, de acordo com suas faturas de cartão de crédito, nada lhe foi estornado, o que seria uma prova a seu alcance sem qualquer dificuldade.
10. Sendo assim, com o comprovante de cancelamento de venda apresentado pela empresa ré e diante do silêncio sobre tal fato em contrarrazões, tem-se que o valor já foi devolvido por meio de estorno em cartão de crédito. Desta maneira, não há que falar em qualquer restituição de valores, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.
11. Recurso da parte ré conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
12. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários em razão do provimento recursal.